Tribunal: TJDFT
Processo: 0753437-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753437-06.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TATIANA CORREA LIMA GALVÃO RECORRIDA: INGRID BITTENCOURT BARROS BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ADEQUADA. TRANSCURSO. PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que indeferiu o requerimento de tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado do agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se a certidão de trânsito em julgado do agravo de instrumento deve ser tornada sem efeito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo, além de preservar a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões decididas anteriormente a cujo respeito operou-se a preclusão, conforme art. 507 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo, além de preservar a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 281 e 507. Jurisprudência relevante citada: n/a. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o e 10, 313, inciso V, alínea “a”, 921, inciso III, e 1.003, §§ 5o e 6o, todos do Código de Processo Civil, porque teria sido certificado o trânsito em julgado antes do fim do prazo recursal, acrescentando ser vedada a prática de atos processuais durante a suspensão; b) artigos 4o e 932, parágrafo único, ambos do CPC, alegando que o agravo de instrumento, que tratava de proteção de dados pessoais e do direito à gratuidade, não teve o mérito analisado, em virtude de exigências formais repetidas e indevidas. Aduz que deve ser concedida a oportunidade de sanar irregularidades e ser privilegiado o julgamento do mérito; c) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1 .022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; d) artigos 31 e 46, ambos da LGPD, aduzindo ser indevida a retirada do sigilo de contracheques e dados pessoais, ao argumento de ter sido contrariado o princípio da finalidade, e de que tais documentos eram destinados apenas à comprovação de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça; e) artigo 98 do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça que ensejou a decretação da deserção. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1 .022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Da mesma forma, não merece seguir o apelo especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 4o, 9o e 10, 313, inciso V, alínea “a”, 921, inciso III, 932 e 1.003, §§ 5o e 6o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: A certidão de trânsito está correta, uma vez que o último dia de prazo recursal corresponde a 31.3.2025 às 23h59min59s e o trânsito em julgado ocorreu às 0h0min do dia 1o.4.2025. A certidão foi exarada às 15h55min do dia 1o.4.2025 e amparou-se em andamento processual automatizado do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje). Registro que a agravante nem sequer teria benefícios processuais caso sua pretensão fosse acolhida, conforme arts. 281 do Código de Processo Civil. Eventual revogação da certificação prorrogaria o prazo para às 0h0min do dia 1o.4.2025, enquanto a agravante manifestou-se apenas em 4.4.2025, quatro (4) dias após o trânsito em julgado do agravo de instrumento.[1] A agravante não interpôs os recursos em tempo e modo cabíveis. As decisões que rejeitaram o benefício da gratuidade da justiça e que julgaram o recurso deserto não foram combatidas, o que configura preclusão. (ID 73941930); O acórdão embargado trata de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante. O julgado manteve o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da deserção. A alegação de que não houve intimação específica a regularização do preparo não se sustenta, porquanto a deserção foi reconhecida somente após o transcurso do prazo concedido para a regularização.[3] (ID 76522967). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 31 e 46, ambos da LGPD e 98 do CPC, porquanto “Não se conhece do recurso especial quando ausente o prequestionamento dos preceitos legais arrolados. Inteligência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AREsp n. 2.895.006/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017